Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-10.2019.8.11.0096
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000513-10.2019.8.11.0096
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS DA EXPROPRIADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXTENSÃO DA CONVALIDAÇÃO DA OUTORGA UXÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 1.649 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. COAÇÃO MORAL. QUESTÃO DECIDIDA POR FUNDAMENTOS CONVERGENTES. JUSTA INDENIZAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA EXPROPRIANTE. OMISSÃO NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos reciprocamente por expropriada e por expropriante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos dos expropriados e deu provimento ao recurso da expropriante em ação de desapropriação. O acórdão declarou a desapropriação da integralidade do imóvel rural, manteve o valor indenizatório fixado em acordo celebrado entre as partes e afastou a alegação de nulidade por falta de outorga uxória, com base na decadência dos vícios de consentimento e na convalidação superveniente.
2.1. Requerimentos da expropriada: (i) reconhecimento de contradição no acórdão quanto à extensão da convalidação da outorga uxória, ao argumento de que a escritura pública abrange apenas fração de 152 hectares, e não a totalidade da área desapropriada de 1.872 hectares; (ii) reconhecimento de omissão no enfrentamento do art. 1.649 do Código Civil, sob o fundamento de que o prazo decadencial para anulação por falta de outorga uxória somente se inicia após o término da sociedade conjugal; (iii) reconhecimento de omissão quanto à alegação de coação moral na assinatura do recibo; (iv) reconhecimento de omissão quanto à disparidade entre o valor acordado e o valor de mercado indicado em laudo particular; (v) prequestionamento dos arts. 1.647, I, e 1.649 do Código Civil e do art. 5o, XXIV e LV, da Constituição Federal.
2.2. Requerimentos da expropriante: (i) reconhecimento de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão quanto à extensão da convalidação da outorga uxória; (ii) analisar se o acórdão foi omisso no enfrentamento do regime decadencial do art. 1.649 do Código Civil; (iii) examinar a alegada omissão no enfrentamento da coação moral; (iv) aferir se houve omissão quanto à justa indenização e ao cerceamento de defesa; (v) verificar a omissão na majoração dos honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia já apreciada. Somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação decorrer diretamente da correção de algum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A inexistência de contradição quanto à extensão da convalidação decorre do fato de que o acórdão não se amparou exclusivamente na escritura pública de 152 hectares. O recibo combinado com termo de compromisso, subscrito por ambos os cônjuges, refere-se à área total desapropriada de 1.872,4661 hectares e ao recebimento de valor correspondente a 50% do total acordado, o que constitui o fundamento principal da convalidação reconhecida no julgado.
6. A discordância quanto ao enquadramento jurídico dos atos confirmatórios constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de correção por embargos de declaração.
7. O acórdão enfrentou expressamente o artigo 1.649 do Código Civil, tanto no que se refere ao prazo decadencial de dois anos contados do término da sociedade conjugal quanto no que concerne à convalidação superveniente prevista em seu parágrafo único, com esteio nos artigos 172 e 1.649, parágrafo único, do Código Civil. A pretensão de reconsideração da conclusão de que houve convalidação reflete inconformismo com o resultado, insuscetível de acolhimento em embargos declaratórios.
8. A alegação de coação moral foi enfrentada no acórdão pelo prisma da decadência, uma vez que transcorreram mais de dez anos entre a celebração do acordo e a arguição do vício, e pela inadequação da via, porquanto a dilação probatória necessária é incompatível com o rito da desapropriação. Afastada a coação por ambos os fundamentos, os atos praticados pela embargante subsistem como manifestações válidas de vontade, e o julgador não está obrigado a examinar a questão sob o exato prisma pretendido pela parte.
9. A alegação de omissão quanto à disparidade entre o valor acordado e o valor de mercado não procede, porquanto o acórdão dedicou fundamentação expressa à questão, ao consignar que o valor foi definido por mútuo consenso e que os vícios de consentimento invocados para sustentar a nulidade estavam fulminados pela decadência. O cerceamento de defesa foi igualmente afastado, com o reconhecimento de que a prova pericial era impertinente diante de acordo válido e parcialmente executado, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
10. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais é procedente. O acórdão desproveu integralmente os recursos dos expropriados sem majorar a verba honorária fixada na origem, em desconformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e com o tema repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
11. O prequestionamento da matéria opera-se de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o que torna dispensável o acolhimento dos embargos para essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração da expropriada rejeitados. Embargos de declaração da expropriante acolhidos para majorar os honorários recursais.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5.o, XXIV, LV; CC - art. 172, art. 178, I, art. 1.647, I, art. 1.649, parágrafo único; CPC - art. 85, §§ 2.o, 3.o, 8.o e 11, art. 370, parágrafo único, art. 1.022, I, II, III, art. 1.025; Decreto-Lei n. 3.365/1941 - art. 20, art. 29, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000513-10.2019.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGANTE), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), AGNEU BONICONTRO - CPF: 177.695.151-49 (EMBARGANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO - CPF: 356.429.711-15 (EMBARGANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), AGNEU BONICONTRO - CPF: 177.695.151-49 (EMBARGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO - CPF: 356.429.711-15 (EMBARGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR MARQUES - CPF: 494.121.388-22 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), NAYANE GUASTALA - CPF: 026.433.239-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA EXPROPRIADA REJEITADOS. UNÂNIME. EMBARGOS DA EXPROPRIANTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS DA EXPROPRIADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXTENSÃO DA CONVALIDAÇÃO DA OUTORGA UXÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 1.649 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. COAÇÃO MORAL. QUESTÃO DECIDIDA POR FUNDAMENTOS CONVERGENTES. JUSTA INDENIZAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA EXPROPRIANTE. OMISSÃO NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos reciprocamente por expropriada e por expropriante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos dos expropriados e deu provimento ao recurso da expropriante em ação de desapropriação. O acórdão declarou a desapropriação da integralidade do imóvel rural, manteve o valor indenizatório fixado em acordo celebrado entre as partes e afastou a alegação de nulidade por falta de outorga uxória, com base na decadência dos vícios de consentimento e na convalidação superveniente.

2.1. Requerimentos da expropriada:
(i)
reconhecimento de contradição no acórdão quanto à extensão da convalidação da outorga uxória, ao argumento de que a escritura pública abrange apenas fração de 152 hectares, e não a totalidade da área desapropriada de 1.872 hectares;
(ii)
reconhecimento de omissão no enfrentamento do art. 1.649 do Código Civil, sob o fundamento de que o prazo decadencial para anulação por falta de outorga uxória somente se inicia após o término da sociedade conjugal;
(iii)
reconhecimento de omissão quanto à alegação de coação moral na assinatura do recibo;
(iv)
reconhecimento de omissão quanto à disparidade entre o valor acordado e o valor de mercado indicado em laudo particular;
(v)
prequestionamento dos arts. 1.647, I, e 1.649 do Código Civil e do art. 5o, XXIV e LV, da Constituição Federal.

2.2. Requerimentos da expropriante:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão quanto à extensão da convalidação da outorga uxória;
(ii)
analisar se o acórdão foi omisso no enfrentamento do regime decadencial do art. 1.649 do Código Civil;
(iii)
examinar a alegada omissão no enfrentamento da coação moral;
(iv)
aferir se houve omissão quanto à justa indenização e ao cerceamento de defesa;
(v)
verificar a omissão na majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia já apreciada. Somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação decorrer diretamente da correção de algum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A inexistência de contradição quanto à extensão da convalidação decorre do fato de que o acórdão não se amparou exclusivamente na escritura pública de 152 hectares. O recibo combinado com termo de compromisso, subscrito por ambos os cônjuges, refere-se à área total desapropriada de 1.872,4661 hectares e ao recebimento de valor correspondente a 50% do total acordado, o que constitui o fundamento principal da convalidação reconhecida no julgado.

6. A discordância quanto ao enquadramento jurídico dos atos confirmatórios constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de correção por embargos de declaração.

7. O acórdão enfrentou expressamente o artigo 1.649 do Código Civil, tanto no que se refere ao prazo decadencial de dois anos contados do término da sociedade conjugal quanto no que concerne à convalidação superveniente prevista em seu parágrafo único, com esteio nos artigos 172 e 1.649, parágrafo único, do Código Civil. A pretensão de reconsideração da conclusão de que houve convalidação reflete inconformismo com o resultado, insuscetível de acolhimento em embargos declaratórios.

8. A alegação de coação moral foi enfrentada no acórdão pelo prisma da decadência, uma vez que transcorreram mais de dez anos entre a celebração do acordo e a arguição do vício, e pela inadequação da via, porquanto a dilação probatória necessária é incompatível com o rito da desapropriação. Afastada a coação por ambos os fundamentos, os atos praticados pela embargante subsistem como manifestações válidas de vontade, e o julgador não está obrigado a examinar a questão sob o exato prisma pretendido pela parte.

9. A alegação de omissão quanto à disparidade entre o valor acordado e o valor de mercado não procede, porquanto o acórdão dedicou fundamentação expressa à questão, ao consignar que o valor foi definido por mútuo consenso e que os vícios de consentimento invocados para sustentar a nulidade estavam fulminados pela decadência. O cerceamento de defesa foi igualmente afastado, com o reconhecimento de que a prova pericial era impertinente diante de acordo válido e parcialmente executado, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

10. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais é procedente. O acórdão desproveu integralmente os recursos dos expropriados sem majorar a verba honorária fixada na origem, em desconformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e com o tema repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

11. O prequestionamento da matéria opera-se de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o que torna dispensável o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração da expropriada rejeitados. Embargos de declaração da expropriante acolhidos para majorar os honorários recursais.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 5.o, XXIV, LV; CC - art. 172, art. 178, I, art. 1.647, I, art. 1.649, parágrafo único; CPC - art. 85, §§ 2.o, 3.o, 8.o e 11, art. 370, parágrafo único, art. 1.022, I, II, III, art. 1.025; Decreto-Lei n. 3.365/1941 - art. 20, art. 29, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos, reciprocamente, por
NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO
e por
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 1000513-10.2019.8.11.0096, em que figuram como apelantes ambas as partes e, ainda,
AGNEU BONICONTRO
.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade, negou provimento aos recursos dos expropriados
AGNEU BONICONTRO
e
NORMA SUELI
e deu provimento ao recurso da expropriante
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
(id. 349440363).

Em síntese, o acórdão:
(i)
declarou a desapropriação da integralidade do imóvel rural composto pelas matrículas n. 10.401, 7.732, 7.733 e 7.734 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, em favor da COPEL;
(ii)
manteve o valor indenizatório de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), conforme acordo celebrado entre as partes;
(iii)
determinou que o acórdão, após o trânsito em julgado e a comprovação da quitação integral, servirá como título hábil para registro da transferência de propriedade, nos termos do artigo 29 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com cancelamento dos gravames e sub-rogação no valor depositado (artigo 31 do mesmo diploma).

A fundamentação do acórdão assentou-se em dois eixos.

O voto da então Relatora, Juíza de Direito Tatiane Colombo, concluiu que a alegação de nulidade do acordo por incapacidade civil ou ausência de outorga uxória demanda dilação probatória incompatível com o rito especial da desapropriação (artigo 20 do Decreto-Lei n. 3.365/1941), e que a existência de acordo válido, parcialmente executado e subscrito por ambos os cônjuges no recibo de pagamento parcial e na escritura pública, afasta a necessidade de perícia para fixação do justo preço.

O voto-vista do 2o Vogal, Des. Sebastião de Arruda Almeida acompanhou a conclusão por fundamento diverso. Admitiu a possibilidade de discussão da validade do acordo no bojo da ação expropriatória, porém declarou a decadência do direito de anular o pacto quanto aos vícios de consentimento (artigo 178 do Código Civil) e reconheceu a convalidação superveniente da falta de outorga uxória (artigos 172 e 1.649, parágrafo único, do Código Civil).

Irresignada,
NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO
opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, nos quais articula quatro alegações (id. 350722897).

Sustenta omissão e contradição quanto à extensão da convalidação. Argumenta que a Escritura Pública de Indenização assinada pela embargante refere-se exclusivamente a uma área de 152,2784 hectares (área de posse), e não à totalidade do imóvel desapropriado de 1.872,4661 hectares. Aduz que o acórdão incorreu em contradição ao concluir que essa assinatura convalidou o negócio jurídico para a integralidade da área.

Ainda, alega omissão no enfrentamento do artigo 1.649 do Código Civil, sustentando que o acórdão aplicou a regra geral de decadência do artigo 178 do Código Civil (prazo de quatro anos), quando deveria ter aplicado a regra específica do artigo 1.649, segundo a qual o prazo decadencial para anular a falta de outorga uxória somente se inicia após o término da sociedade conjugal.

Defende, também que há omissão quanto à alegação de coação moral (ameaça de suicídio pelo ex-marido) na assinatura do recibo, o que tornaria inaplicável a teoria do
venire contra factum proprium
que o acórdão se balizou.

Por fim, alega omissão quanto à disparidade entre o valor acordado (R$ 9.000.000,00) e o valor de mercado apontado em laudo particular (R$ 84.762.543,79), e requer prequestionamento dos artigos 5.o, incisos XXIV e LV, da Constituição Federal.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade do acordo por falta de outorga uxória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de nulidade parcial quanto aos 1.720 hectares não contemplados na Escritura. Postula o prequestionamento dos artigos 1.649 e 1.647, I, do Código Civil, e do artigo 5.o, XXIV e LV, da Constituição Federal.

A
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
opôs embargos de declaração nos quais alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), ante o desprovimento integral dos recursos dos expropriados (id. 352472395).

Em contrarrazões, a
COPEL
rebate as alegações de
NORMA SUELI
e sustenta que os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito (id. 352662351).

Argumenta que o Recibo Combinado com Termo de Compromisso, assinado por ambos os cônjuges, refere-se expressamente à totalidade da área desapropriada de 1.872,4661 hectares e ao recebimento de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), o que demonstra a anuência com a integralidade do negócio (id. 352662351).

Sustenta, ainda, que o artigo 1.649 do Código Civil não se aplica ao caso, porquanto houve efetiva outorga uxória consubstanciada no referido recibo

Conforme certificado nos autos, os expropriados não apresentaram contrarrazões aos embargos da
COPEL
(id. 359315876).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos, reciprocamente, por
NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO
e por
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

A embargante
NORMA SUELI
articula quatro alegações de omissão e contradição, todas voltadas à desconstituição do acórdão que negou provimento aos recursos dos expropriados. Pede efeitos infringentes e prequestionamento.

A embargante COPEL, a seu turno, aponta omissão quanto à majoração dos honorários recursais, considerando que os recursos dos expropriados foram desprovidos.

Apenas os embargos da COPEL comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, e que somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios elencados pela legislação de regência (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/maio/2016, DJe 12/maio/2016).

Fixadas essas premissas, passa-se ao exame individualizado dos aclaratórios de cada embargante.

EXTENSÃO DA ESCRITURA

A embargante
NORMA SUELI
sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao concluir que a assinatura da Escritura Pública de Indenização por Desapropriação convalidou o acordo para a totalidade do imóvel, quando a referida escritura abrange apenas a área de posse de 152,2784 hectares, correspondente a cerca de 8% (oito por cento) da área total desapropriada de 1.872,4661 hectares.

Argumenta que a convalidação prevista no artigo 1.649, parágrafo único, do Código Civil não poderia operar para além do objeto do instrumento efetivamente subscrito.

A alegação não procede.

Cumpre esclarecer, de início, que a conclusão do acórdão quanto à convalidação não se apoiou exclusivamente na Escritura Pública de 152 hectares.

O voto condutor e o voto-vista ressaltaram, de forma expressa, dois documentos distintos como fundamento da anuência superveniente do cônjuge, quais sejam, o Recibo Combinado com Termo de Compromisso e a Escritura Pública de Indenização (id. 299976889 e 299976891).

O Recibo Combinado com Termo de Compromisso, subscrito por ambos os cônjuges em 09/janeiro/2013, refere-se ao recebimento de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) e menciona a área total desapropriada de 1.872,4661 hectares, correspondente às matrículas n. 7.732, 7.733, 7.734 e 10.401, além da área de posse contígua.

Esse valor equivale a 50% (cinquenta por cento) do total acordado de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), e não à metade do valor da fração de 152 hectares, cujo montante era de R$ 731.925,50 (setecentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

O voto condutor do acórdão registrou, a propósito, que o acordo contou “
com a assinatura de ambos os cônjuges no recibo de pagamento parcial (ID 299976889)
” (id. 349440363).

O voto-vista, a seu turno, consignou que “
a ausência inicial de outorga uxória foi posteriormente suprida, pois o negócio jurídico foi confirmado pelas partes, incluindo a cônjuge, Sra. Norma, conforme o Recibo do pagamento parcial de ID. ID 299976889 e a escritura pública de desapropriação de parte da área (ID. 299976891)
” (id. 349440363).

A detida análise do acórdão embargado revela, portanto, que a convalidação decorreu primordialmente do Recibo, documento que abrange a totalidade do negócio jurídico e cujo conteúdo é incompatível com a tese de desconhecimento ou ausência de anuência do cônjuge.

A circunstância de a Escritura Pública contemplar apenas a fração de 152 hectares não infirma a conclusão adotada, porquanto o acórdão não se amparou de forma isolada nesse documento.

A embargante, ao centrar sua argumentação exclusivamente na extensão territorial da Escritura, omite que o Recibo constitui o fundamento principal da convalidação reconhecida no julgado.

Sob essa perspectiva, inexiste omissão ou contradição a ser sanada, porquanto o acórdão analisou a questão com base no conjunto dos documentos subscritos pela embargante, e a discordância quanto ao enquadramento jurídico dos atos confirmatórios constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de correção por embargos (STJ, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/novembro/2018, DJe 16/novembro/2018).

PRAZO DECADENCIAL E OUTORGA UXÓRIA

A embargante
NORMA SUELI
alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar a regra específica do artigo 1.649 do Código Civil, segundo a qual o prazo decadencial para pleitear a anulação por falta de outorga uxória é de dois anos contados do término da sociedade conjugal. Argumenta que o julgado teria aplicado equivocadamente a regra geral do artigo 178 do Código Civil à questão da outorga.

Todavia, a irresignação distorce o conteúdo do acórdão embargado.

O voto-vista distinguiu, de forma expressa, os regimes decadenciais aplicáveis a cada fundamento de nulidade.

Quanto aos vícios de consentimento (incapacidade civil, coação e lesão), aplicou o prazo de quatro anos do artigo 178 do Código Civil.

Quanto à ausência de outorga uxória, reconheceu a incidência da regra específica do artigo 1.649 e consignou textualmente: “
Porém, restaria o exame quanto ao vício formal concernente à alegada ausência de outorga uxória, uma vez que o prazo decadencial aplicável é de dois anos com termo inicial apenas a partir do término da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.647 e 1.649 do Código Civil
” (id. 349440363).

Na sequência, o voto-vista não declarou a decadência da pretensão anulatória por falta de outorga uxória.

Resolveu a questão por fundamento diverso, calcada na convalidação superveniente, com esteio nos artigos 172 e 1.649, parágrafo único, ambos do Código Civil, bem como na assinatura do Recibo e da Escritura Pública pela cônjuge.

Desse modo, o artigo 1.649 foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, tanto no que se refere ao prazo decadencial quanto no que concerne à convalidação prevista em seu parágrafo único.

Na realidade, o que a embargante pretende é que esta Câmara reconsidere a conclusão de que houve convalidação, matéria que foi apreciada e decidida com fundamentação autônoma. Os embargos de declaração, contudo, não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, tampouco para acolher pretensões que reflitam mero inconformismo com o resultado (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/março/2022).

Portanto, a alegação de omissão não prospera.

COAÇÃO MORAL

A embargante
NORMA SUELI
aduz que o acórdão foi omisso ao invocar a teoria do
venire contra factum proprium
sem analisar a circunstância de que o Recibo teria sido assinado sob coação moral (ameaça de suicídio pelo marido). Sustenta que, se o ato confirmatório foi praticado sob coação, não poderia ser utilizado contra a vítima para configurar comportamento contraditório.

A questão da coação, contudo, foi enfrentada no acórdão embargado pelo prisma da decadência.

O voto-vista consignou que o prazo decadencial de quatro anos para anulação por coação conta-se do dia em que ela cessar (artigo 178, I, do Código Civil), e que, como o acordo e seus aditivos foram celebrados entre 2012 e 2013, com arguição de coação apenas em 2023, transcorreram mais de dez anos, operando-se a perda do direito potestativo de anular o negócio.

A então Relatora, a seu turno, afastou a alegação por fundamento processual, ao concluir que matérias relativas a vícios de consentimento demandam dilação probatória incompatível com o rito da desapropriação.

Uma vez afastada a coação por ambos os fundamentos convergentes (decadência e inadequação da via), os atos praticados pela embargante (assinatura do Recibo e da Escritura) subsistem como manifestações válidas de vontade, aptas a configurar o comportamento contraditório reconhecido pelo acórdão.

A embargante pode discordar do enquadramento jurídico adotado, porém a discordância não se confunde com omissão, sobretudo porque o julgador não está obrigado a examinar a coação sob o exato prisma pretendido pela embargante, porquanto lhe é facultado deliberar sob outro fundamento, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/fevereiro/2022, DJe 25/fevereiro/2022).

JUSTA INDENIZAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA

Por derradeiro, a embargante
NORMA SUELI
sustenta omissão no exame da disparidade entre o valor acordado (R$ 9.000.000,00) e o valor de mercado apontado no laudo particular dos expropriados (R$ 84.762.543,79). Argumenta que a dispensa de perícia e a validação do acordo extrajudicial ofendem o princípio constitucional da justa indenização (artigo 5.o, inciso XXIV, da Constituição Federal) e configuram cerceamento de defesa (artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal).

Todavia, o acórdão embargado dedicou fundamentação expressa e detalhada a ambas as questões.

O voto condutor consignou que o valor foi definido por mútuo consenso entre as partes, em livre manifestação de vontade, e que a impugnação ao preço estava fundada na nulidade do acordo, e não em simples discordância com a avaliação (id. 349440363).

O voto-vista, por sua vez, acrescentou que os vícios de consentimento invocados para sustentar a nulidade estavam fulminados pela decadência (id. 349440363).

Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão afastou a configuração do vício ao concluir que a prova pericial era impertinente e desnecessária diante de acordo válido e parcialmente executado, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a decisão embargada, ao enfrentar a matéria de forma clara e com fundamentação suficiente, não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre cada cifra ou dado apresentado no laudo particular dos expropriados, documento de produção unilateral que não integrou a instrução probatória.

A pretensão da embargante, sob a roupagem de omissão, visa, em essência, a reabertura da instrução processual e a reavaliação do valor indenizatório, providências que extrapolam os limites dos embargos declaratórios.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

A embargante
COPEL
aponta omissão no acórdão quanto à fixação de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), ante o desprovimento integral dos recursos interpostos pelos expropriados.

A omissão procede.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, observado o limite total previsto nos §§ 2.o e 3o do mesmo dispositivo.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva (tema repetitivo n. 1.059), firmou o entendimento de que a majoração é devida sempre que o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, e desde que haja prévia fixação de honorários na origem.

No caso concreto, a sentença fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por equidade (artigo 85, § 8.o, do Código de Processo Civil), em desfavor dos expropriados
NORMA SUELI
e
AGNEU BONICONTRO
.

Os recursos de apelação dos expropriados foram integralmente desprovidos. O acórdão, contudo, deixou de majorar a verba honorária fixada na origem, o que configura omissão passível de correção pela via dos embargos.

Em supressão à omissão verificada, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados por equidade na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no tema repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

PREQUESTIONAMENTO

A embargante
NORMA SUELI
formula pedido expresso de prequestionamento dos artigos 1.649 e 1.647, inciso I, do Código Civil, e do artigo 5.o, incisos XXIV e LV, da Constituição Federal.

Sobre o ponto, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios previstos na legislação.

De todo modo, os dispositivos invocados foram debatidos e decididos no acórdão embargado.

Assim, nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO
.

Ainda,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
, ao efeito de suprir a omissão relativa à majoração dos honorários recursais e, como consequência,
majoro
os honorários advocatícios anteriormente fixados por equidade na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026